Tribunal: TJES
Processo: 5003100-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003100-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO DE MARCHI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003100-80.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO DE MARCHI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREI
TO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 5883907) interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença (ID. 5883900) que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares forneçam à parte autora o medicamento “ACETATO DE ABIRATERONA 250MG”, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 5883907), o recorrente aduz a incompetência da Justiça Estadual para tratar do presente feito, diante do litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União, bem como o cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação do NAT; e, no mérito, requer a total improcedência do pedido autoral, sob argumento de que os medicamentos oncológicos possuem tratamento padronizado, que ocorre através dos CACONs e UNACONs, inexistindo omissão estatal.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, quanto à alegação de incompetência deste Juizado para atuar no presente feito, importa salientar que nas ações que versam sobre Saúde há responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, motivo pelo qual podem configurar no polo todos os entes ou qualquer um deles; como consta nos autos, o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares estão no polo passivo da ação, sendo totalmente legítimos para tanto.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, “
o Supremo Tribunal Federal – STF iniciou a discussão sob o manto da REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234) em que se discute sobre a legitimidade passiva da União e por conseguinte, competência da Justiça Federal, nas demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, ficando assentado de início que até o julgamento definitivo daquele Tema, nas demandas judiciais de medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, vedando-se a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo”
; diante do exposto não há que se falar em incompetência do Juízo.

Não obstante, quanto à alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de consulta ao NAT, entendo que também deve ser afastada, pelos motivos que passo a expor.

Preambularmente, como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não comporta a realização de prova complexa, a qual, por sua vez, deve ser realizada no âmbito do juízo comum. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, conforme julgado ementado abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. - Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo". A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas. (Des. Wilson Benevides). Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência. 1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa. 2. Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 1a Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Em segundo lugar, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida também porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por fim, a consulta ao NAT do TJES, apesar de aconselhável, não se configura imprescindível para análise da medida, visto que o parecer técnico científico existe apenas para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde, e não vincula o julgador, que deve analisar a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, entendo que razão não assiste o recorrente em seu pedido de reforma.

Isto porque, no caso em apreço, a parte recorrida foi diagnosticada com adenocarcinoma - Score de Gleason 9 (4+5), necessitando por isso, do uso do medicamento pleiteado, sendo 4 comprimidos, por dia, de Acetato de abiraterona 250mg (ID. 5883274). O referido medicamente consta como incorporado ao Rename 2022 (ID 5883894), justamente para tratamento do câncer de próstata resistente a que está acometido o autor, mas ainda não consta como disponível (não adquirido).

O próprio documento indica que o referido medicamente não possui substituto terapêutico padronizado na RENAME.

O laudo apresentado (fls. 11) é devidamente fundamentado, inclusive com a utilização prévia de substância análoga (leuprorrelina 22,5 mb) para tratamento do câncer de próstata a que está acometido.

Importa dizer, nesta oportunidade, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Dessa forma, é plenamente possível compelir o estado recorrente ao fornecimento de medicamentos não padronizados e de alto custo, desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente, uma vez que apresenta responsabilidade solidária. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER.
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. NECESSIDADE DO REMÉDIO COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL AO DOENTE. SENTENÇA CONFIRMADA
. - Deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento de fármaco Rituximab (Mabthera (r)) para tratamento de Linfoma não Rodgkin, considerando o teor do relatório clínico que afirma a imprescindibilidade do medicamento e prova pericial que o corrobora. (TJ-MG - AC: 10024089373443001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015) (grifei)

REMESSA EX OFFICIO. APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE LIGADOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Carta Magna impôs a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao Poder Público, sendo a saúde um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
2. O direito à vida e à saúde está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, razão por que não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal
. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o Poder Público é responsável por providenciar os medicamentos e meios necessários para a manutenção da saúde dos cidadãos que não possuem meios de provê-los por si próprios
(a conferir: Agravo de Instrumento 11089001975). 4. O STJ há algum tempo também já assentou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não havendo que se falar em negativa de vigência aos arts. 2º; 163, inc. I; 165; 166, §§ 3º e 4º; e 167, inc. III da CF. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida na íntegra. Vistos , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para desprovê-lo, mantendo a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, de de 2013. Des. Presidente Des. Relator Procurador de Justiça (TJ-ES - Remessa Necessária: 00060191420108080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 12/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2013) (grifei)

Ademais, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Assim, entendo que restou comprovado nos autos a necessidade do medicamento, de modo que não deve o Estado se abster de seu fornecimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida. Deixo de condená-lo em custas, face a isenção legal. Sem condenação em honorários, eis que a parte não constituiu patrono nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)